Tribunal: TJBA
Processo: 8009903-95.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009903-95.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDSON FERREIRA DA PAIXAO Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA REPRESENTANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO SEGURADO. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. LAUDO DO PERITO JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA CAPACIDADE LABORATIVA DO APELANTE. REFORMA DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.